Tribunal: CARF
Processo: 10340.720815/2022-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720815/2022-25
ACÓRDÃO
2301-011.621 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALMO CLARO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020

AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram
a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão
de primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento
para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de instância e
cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, declarando a nulidade da decisão recorrida e determinando o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento, para análise dos elementos de prova apresentados e
prolação de novo acórdão, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Fl. 13833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.621 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720815/2022-25
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 12937/12969) lavrado contra do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2017 a
2020, no qual se apurou:
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
2) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física
3) Omissão de Rendimentos Caracterizados Por Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada
4) Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e
Direitos Adquiridos em Reais
Os fatos encontram-se descritos no Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls.
12972/13082).
A autoridade lançadora sintetizou os valores creditados em contas bancárias do
contribuinte nos anos calendário em exame no “Quadro IV” do referido relatório (e-fls. 13004),
agrupando os depósitos pela origem alegada e indicando a parcela considerada omissão de
rendimentos conforme análise das respostas às intimações realizadas.
Para cada Código de Análise indicado no “Quadro IV”, a fiscalização esmiuçou os
documentos disponibilizados em cotejo com os depósitos a serem justificados e teceu suas
considerações, reconhecendo a comprovação de parte dos créditos (e-fls. 13004/13061).
A correspondência entre os Códigos de Análise e as Infrações apuradas no Auto de
Infração encontram-se no Quadro XIX do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 13072).
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 13088/13177) foi julgada
Improcedente pela 19a Turma/DRJ08 em decisão assim ementada (e-fls. 13439/13486):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM.
Caracteriza omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
Fl. 13834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.621 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720815/2022-25
3
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações
apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que
se refere a autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito
passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer
espécie.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEGALIDADE.
O princípio da vedação ao confisco insculpido pela Constituição Federal é dirigido
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos
moldes da legislação que a instituiu. Na via administrativa é inoperante a arguição
de inconstitucionalidade de dispositivos da legislação tributária, material e
formalmente válidos. Considerá-los é tarefa de competência exclusiva do poder
Judiciário.
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL
DA MULTA QUALIFICADA DE 150% PARA 100% - PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICAÇÃO DA NORMA SUPERVENIENTE. EXONERAÇÃO PARCIAL DA
MULTA.
Alteração da legislação tributária relativa ao percentual da multa qualificada,
tratando-se de ato pendente de julgamento, aplica-se ao caso o Princípio da
Retroatividade Benigna, reduzindo o percentual da multa para aquele previsto na
legislação superveniente, exonerando parte da multa lançada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/08/2024 (e-fls. 13494), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/09/2024 (e-fls. 13496/13569) reapresentando, em
apertada síntese, os seguintes argumentos de sua Impugnação.
 Suscita a nulidade do Auto de Infração por erro material na quantificação do
valor apurado e ilegitimidade passiva quanto à totalidade dos valores oriundos
de depósitos efetuados em conta conjunta. Alega que os cotitulares foram
intimados a apresentar explicações referentes às movimentações bancárias,
mas o lançamento foi realizado apenas em seu nome, contrariando o disposto
no art. 42, §6o, da Lei no 9.430/96. Conclui que a autuação deveria ter sido de
50% dos valores lançados, haja vista que os outros 50% deveriam ter sido
lançados em nome de sua esposa.
 Insurge-se contra o lançamento efetuado com base exclusivamente no art. 42
da Lei no 9.430/96 e sustenta que a presunção de veracidade da omissão de
receitas sem necessidade de comprovação pelo Fisco não tem nenhuma
procedência. Evoca o art. 909 do RIR/99, o art. 43 do CTN e a Solução de
Consulta Interna COSIT no 6 de 2021 para respaldar o seu entendimento.
Fl. 13835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.621 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720815/2022-25
4
 Quanto aos valores provenientes da empresa CAC Casa Verde, da qual é sócio:
o Alega que a tributação na pessoa jurídica dos valores referentes a
exames médicos realizados em candidatos à CNH do DETRAN/SC está
perfeitamente correta, conforme preceitua a Resolução CONTRAN no
425/2012, não cabendo em hipótese alguma a sua tributação na pessoa
física.
o Acrescenta que demonstrou e comprovou a origem dos recursos
recebidos em sua conta corrente, sendo proveniente da distribuição de
lucros da atividade empresarial exercida perante a empresa CAC Casa
Verde.
o Aduz que a DRJ, em momento algum, refutou de forma precisa e
fundamentada os documentos e as comprovações apresentadas,
limitando-se a trazer trecho do Auto de Infração e argumentar que os
elementos não serviam como provas.
o Reproduz alguns relatórios de rateio de despesas entre os sócios da
empesa CAC Casa Verde que não teriam sido analisados pela primeira
instância.
o Conclui que os depósitos bancários referentes à devolução de parte das
despesas inerentes à CAC Casa Verde realizada pelos sócios em sua
conta bancária devem ser excluídos do Auto de Infração, bem como os
valores depositados à título de distribuição de lucro, uma vez que toda a
documentação comprobatória foi apresentada.
 Sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
o Alega que o acórdão da DRJ não realizou a análise dos documentos e
fundamentos por ele apresentados, simplesmente refutou os mesmos
de forma genérica trazendo argumentos constantes do Auto de Infração
e planilhas ali descritas, o que é inadmissível por ofensa ao princípio da
ampla defesa e do contraditório.
o Repisa que é dever da fiscalização a comprovação dos fatos alegados,
conforme preceitos legais já mencionados, mas que, no presente caso,
ela simplesmente presumiu e fez análises não condizentes com os
documentos apresentados.
o Aponta novamente os argumentos e documentos de sua Impugnação
que não foram analisados pela DRJ referentes aos valores lançados.
 No que tange aos empréstimos de pessoas físicas:
Fl. 13836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.621 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720815/2022-25
5
o Aponta omissão da DRJ por ter deixado de analisar as alegações quanto
à discrepância entre os valores apurados e o total lançado pela
fiscalização no código de análise 08 do Quadro IV do relatório fiscal.
Requer a anulação do acórdão recorrido por afronte ao princípio do
contraditório e da ampla defesa.
o Contesta o entendimento da DRJ de que o contribuinte não comprovou a
origem dos valores transitados em sua conta corrente. Sustenta que
apresentou declarações das pessoas físicas que lhe emprestaram valores
e efetuaram o depósito em sua conta bancária, os extratos bancários
contendo a data de cada depósito, além dos comprovantes de
pagamento aos seus credores. Aduz que a DRJ realizou uma análise
superficial dos elementos de prova apresentados.
o Repisa os fundamentos e explicações de cada transação envolvendo os
mútuos verbais com as pessoas físicas.
o Especificamente quanto aos mútuos envolvendo seus filhos, reproduz os
termos de sua Impugnação alegando, essencialmente, que os contratos
foram celebrados de forma verbal dada a confiança entre os familiares e
que os mutuantes possuíam capacidade financeira para a operação, haja
vista que os valores emprestados se originaram de diversos empréstimos
bancários realizados perante a instituição Unicred União.
 Sustenta que a manutenção do lançamento referente ao Ganho de Capital é
indevida, uma vez que toda a documentação apresentada está devidamente
escriturada e comprovada. Reapresenta os argumentos de sua Impugnação
sobre o assunto.
 Entende ser descabida a multa majorada de 100% mantida pela primeira
instância por não ter sido comprovado, através de provas robustas e
contundentes, o cometimento de crime previsto nos art. 71 a 73 da Lei no
4.502/64. Afirma que não houve nenhuma tentativa de impedir ou retardar o
conhecimento da autoridade fazendária dos fatos em análise e evoca as
Súmulas CARF no 14 e no 25.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 13837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.621 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720815/2022-25
6
Conforme relatado, o contribuinte alega em diversos pontos de sua defesa que o
Colegiado a quo deixou de examinar argumentos e documentos trazidos em sua Impugnação, o
que ensejaria a nulidade do acórdão de primeira instância. Passa-se, portanto, preliminarmente, à
análise das lacunas apontadas no Recurso Voluntário.
O contribuinte insurge-se contra a omissão de rendimentos oriundos da empresa
CAC Casa Verde (Código de Análise 9.3 do Relatório de Auditoria Fiscal) apresentando a legislação
que, a seu ver, permitiria a tributação na pessoa jurídica de valores referentes à realização de
exames nos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação pelo Detran/SC e, por conseguinte,
afastaria a fundamentação da autoridade fiscal para o lançamento do Imposto de Renda na pessoa
física (e-fls. 13518/13523) . O Recurso Voluntário possui o mesmo teor da Impugnação, como se
observa da leitura do próprio relatório de primeira instância (e-fls. 13457/13458) . No entanto,
como pontuado pelo recorrente, o relator a quo apenas reproduziu as considerações da
autoridade lançadora na parte introdutória do voto sem fazer qualquer menção aos argumentos
trazidos na defesa (e-fls. 13464/13465).
No que tange aos valores que foram justificados como devolução de despesas
rateadas entre os sócios da empresa CAC Casa Verde mas foram considerados créditos de origem
não comprovada pela fiscalização (Código de Análise 12 do Relatório de Auditoria Fiscal), o
recorrente afirma que a primeira instância não refutou de forma fundamentada as comprovações
anexadas aos autos e reapresenta os termos de sua Impugnação sobre o assunto, reproduzindo
imagens de relatórios, no seu entendimento, dariam suporte a seus argumentos. O julgador de
primeira instância discorreu sobre a presunção de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários e afirmou que, no caso concreto, nenhum documento relativo a essa infração
havia sido juntado aos autos (e-fls. 13468/13475). Verifica-se, contudo, que os relatórios de
despesas reproduzidos nas peças de defesa estavam, de fato, anexados à Impugnação como
sustenta o autuado (e-fls. 13295/13320), mas foram descartados pelo Colegiado a quo sem
qualquer motivação indicada no acórdão recorrido.
O recorrente contesta individualmente diversos valores incluídos no lançamento
como omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e alega que seus argumentos já
haviam sido apresentados, mas não foram apreciados pela primeira instância (e-fls. 13529/13537).
Com efeito, verifica-se que as alegações do Recurso Voluntário são as mesmas da Impugnação e
constam do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 13454/13455), mas nada foi enfrentado no voto
condutor. O tópico que trata da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica limita-se a
examinar a alegação preliminar de cerceamento de defesa por ausência de descrição dos fatos,
sem tecer qualquer comentário sobre as alegações referentes aos valores levantados.
O interessado afirma, ainda, que a primeira instância não se manifestou quanto à
discrepância entre os valores apurados pela fiscalização e o montante total lançado como
depósitos bancários de origem não comprovada no Código de Análise 08 do Relatório de Auditoria
Fiscal (e-fls. 13537/13541). Do exame dos autos, verifica-se que os questionamentos foram, de
Fl. 13838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.621 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720815/2022-25
7
fato, levantados pelo contribuinte em sua Impugnação (e-fls. 13127/13129), mas não foram
sequer mencionados no acordão recorrido.
Considerando que o julgamento de primeira instância deve enfrentar todas as
razões de defesa apresentadas pelo impugnante, conforme determina o art. 31 do Decreto no
70.235/72, entendo que houve omissão no acórdão recorrido, cabendo o retorno dos autos à
Delegacia de Julgamento para que não haja supressão de instância.
Tendo em vista a nulidade da decisão de piso por cerceamento do direito de defesa
do sujeito passivo, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, resta prejudicada a análise
das demais alegações do Recurso Voluntário no presente julgamento.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para
análise dos elementos de prova apresentados e prolação de novo acórdão contendo
pronunciamento sobre todas as razões que embasaram a Impugnação.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 13839
DF CARF MF
Original